Tribunal: TCU
Processo: 011.904/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8074/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros do ato de aposentadoria em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, c/c o art. 169, inciso V, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicado por perda de objeto o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Sônia Maria Matola Lingordo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, autorizando, por consequência, o arquivamento dos presentes autos, uma vez cumprido o objetivo para o qual foi constituído. 1. Processo TC- Processo 011.904/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas (00.394.460/0562-87); Sebastião Nunes Pacheco (XXX.160.426-XX); Sinvaldo Rodrigues Silva (XXX.023.026-XX); Sônia Maria Matola Lingordo (XXX.909.346-XX); Tânia Lúcia da Silva Gram (XXX.700.407-XX); Vera Lúcia da Rocha Domingues (XXX.722.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.